Tribunal: TJDFT
Processo: 0738019-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENCIA DE INFORMAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO E FALTA DE INTERESSE RECURSAL VERIFICADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.018 do CPC deixa claro que a comunicação do juízo de origem, acerca da interposição de agravo de instrumento, só é obrigatória quando os autos não são eletrônicos. Assim, a falta de comunicação ao juízo de origem não importa em inadmissibilidade do recurso.
2. É incabível a discussão acerca de fundamentos contidos em decisão anterior, que deferiu pedido de medida cautelar, em razão do fenômeno processual da preclusão.
3. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial.
4. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória.
5. A imputação da multa no montante apurado não se mostra exacerbada ou desproporcional, mesmo que se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto.
6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.